Tribunal: TJSP
Processo: 2095970-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação inibitória c.c. indenização e tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, aqui agravantes, para obrigar as rés, ora agravadas, a disponibilizarem e informarem a quantidade total de produtos comercializados para fins indenizatórios e, em especial, para inibir suposta exploração por parte das rés/agravadas

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação inibitória c.c. indenização e tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, aqui agravantes, para obrigar as rés, ora agravadas, a disponibilizarem e informarem a quantidade total de produtos comercializados para fins indenizatórios e, em especial, para inibir suposta exploração por parte das rés/agravadas de produto que violaria patentes de sua titularidade - Inconformismo – Não acolhimento - Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC – Agravantes que não se desincumbiram em comprovar a probabilidade do direito alegado – Infração patentária que exige produção de prova pericial, diante da especificidade técnica da questão - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça - Pedido acautelatório de disponibilização e informação da quantidade total de produtos comercializados pelas rés/agravadas que se mostra prematuro - Decisão agravada mantida - RECURSO IMPROVIDO.